Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708161-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: PRISCILA SANTOS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de PRISCILA SANTOS DA ROCHA , processo n. 0733740-98.2021.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de citação por meio eletrônico. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 114807713 dos autos de origem): “A Lei no 14.195/2021 que alterou o Código de Processo Civil, passou a prever, no art. 246, que a citação se fará preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por "endereços eletrônicos", compreende-se e-mails, não se incluindo o envio de mensagens via whatsapp. Ademais, para que ocorra a citação por meio eletrônico, prevista nos art. 246, caput e §1°, do CPC, é/são necessário(s) o(s) endereço(s) eletrônico(s) indicados pelo próprio citando em banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo C. Conselho Nacional de Justiça. Assim, até que haja regulamentação desse banco de dados pelo C. CNJ, como medida necessária à exigibilidade da realização da citação por e-mail, as citações ocorreram pelas outras vias (expedição eletrônica - parceiros eletrônicos, correios, Oficial de Justiça ou edital). Indefiro, portanto, o pedido retro de citação por meio eletrônico. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Caso seja do interesse do exequente, o curso do feito poderá ser retomado com a citação do executado, quando se interromperá o prazo de prescrição no curso do processo, conforme estabelecido no § 4o-A, do mesmo dispositivo legal. Int.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra ter ajuizado a ação executiva em desfavor da agravada, na qual busca receber crédito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Afirma que não obteve êxito na citação da executada no endereço por ela informado no contrato. Defende que a citação por meio eletrônico encontra amparo no art. 9o, da Lei n. 11.419/2006. Aduz que “não tem porque haver recusa à possibilidade de citação por WhatsApp e/ou e-mail, desde que o formato se apresente com as cautelas necessárias, como diversos juízes vêm adotando...” Cita precedentes da corte que abonariam a sua tese. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, deferindo a citação da agravada “via WhatsApp e/ou e-mail”. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 33573328. Não há pedido liminar. Tendo em vista a não triangulação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Façam os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator